Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723687-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS FERNANDES DOS SANTOS IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por LUIZ ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO em favor de MATEUS FERNANDES DOS SANTOS, em razão do indeferimento do pedido liminar em habeas corpus. Afirma, em síntese, a necessidade de cuidados especiais ao paciente, por fazer uso contínuo de medicação para tratamento psiquiátrico. Informa não estarem os fármacos prescritos ao paciente (sertralina, quetiapina, desvenlafaxina e carbamazepina), entre a lista dos permitidos a adentrar nas unidades prisionais pelos visitantes. Pleiteia a concessão da prisão domiciliar, a fim de que possa o paciente receber os cuidados, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia cautelar por internação compulsória. Relatados. Decido. No caso em apreço, o decisum do qual se pede reanálise está fundamentado no sentido de não se vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal ou óbice à prisão, pois a incompatibilidade entre eventual tratamento medicamentoso e o encarceramento deve ser cabalmente demonstrada. Não merece guarida o pleito de prisão domiciliar, considerando as circunstâncias postas e por não estarem presentes os requisitos do art. 318, inciso II, do CPP. O fato de o impetrante informar que o paciente esteve em tratamento psiquiátrico entre 25/01 e 19/04/2023 (ID 47987481), bem como lhe terem sido prescritos medicamentos para depressão (ID 47987476), não evidencia óbice à submissão à prisão preventiva. Ademais, não há notícia de haver o paciente solicitado a medicação ao órgão competente ou de estar sendo privado dos medicamentos dos quais necessita. Assim, considerando os elementos reunidos aos autos, subsistem os fundamentos utilizados para respaldar a segregação cautelar do paciente, inexistindo ilegalidade no ato combatido. Nestes termos, mantenho a decisão de ID 47940486 por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator